Tribunal: TJDFT
Processo: 0725546-83.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. SENTENÇA. FATO ANTERIOR. ACÓRDÃO ANULADO. AGRAVO JULGADO PREJUDICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. A omissão ocorre quando for omitido ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Inteligência do Artigo 1.022, inciso II, do CPC.
2. A oposição de embargos de declaração, ainda que com o objetivo de atribuição de efeitos infringentes, reclama a ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
3. A existência de vício de omissão no v. Acórdão embargado enseja a sua anulação em face de anterior petição informativa de prolação de sentença nos autos principais que restou pendente de apreciação.
4. A sentença é o provimento principal e definitivo do Juiz, e a sua edição enseja novo direito recursal à parte que sofreu a derrota processual, consubstanciado no recurso de apelação, com devolução integral da matéria controvertida ao Tribunal.
5. Agravo de Instrumento julgado prejudicado.
6. Embargos de Declaração providos.